Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA EM CONVENÇÃO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO VALOR DEVIDO PELO CONDÔMINO INADIMPLENTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte credora em face da decisão que indeferiu a inclusão dos honorários convencionais. Sustenta que os honorários advocatícios estão previstos na convenção do condomínio e devem ser incluídos no valor do débito. Pede a reforma da decisão. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Os honorários convencionais encontram amparo no artigo 389 do Código Civil. No caso concreto, visam ressarcir os gastos efetuados pelo condomínio com a contratação de advogados para exigência dos débitos do(s) condômino(s) inadimplente(s), na medida de sua expressa previsão em Estatuto, aprovado em Assembleia Geral.
IV. No caso concreto, o Estatuto do Condomínio estabelece o percentual de 20% (vinte por cento) a título de honorários convencionais sobre o valor que constituir objeto de ação de cobrança, conforme art. 4o, §3o da Convenção do Condomínio, ID 194025647, pg. 05 dos autos de origem (0708116-82.2024.8.07.0020). Assim, diante da sua finalidade e expressa previsão na contestação, mostra-se lícita a inclusão dos honorários no valor da dívida. Nesse sentido: o Acórdão 1856116, 07051130420238070005, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 14/5/2024.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a inclusão na condenação dos honorários convencionais de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito.
VI. Sem honorários (Súmula 41 da TUNIFOR).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.